Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731627-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Execução – Penhora Salarial – Deferimento Condicionado à Preclusão – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, foi proferida pelo Juízo de origem decisão pela qual se deferiu a penhora de percentual da remuneração da parte agravada, entretanto esta foi condicionada à preclusão da referida decisão. O agravado demonstrou sua irresignação, tendo interposto Agravo de Instrumento, o qual já foi julgado tendo a penhora sido mantida por esta Egrégia Turma Cível. Foi, então, formulado requerimento pelo agravante para realização imediata das constrições na verba salarial da parte, ao fundamento de ter o agravado se tornado réu em outros processos, inclusive com penhora salarial já deferida. O pleito foi indeferido ao argumento de não ter a parte agravante manifestado sua irresignação quanto à condicionante estabelecida na Decisão, além de que “é fato pacífico na jurisprudência que a ordem de preferência nas penhoras se estabelece na data da decisão concessiva, não do registro. Mantida a decisão, seu efeito retroagirá à data em que proferida a decisão”. O agravante apresenta sua irresignação em face desta Decisão, requerendo a antecipação de tutela para determinar o imediato prosseguimento do feito “com o cumprimento da penhora salarial e atos executivos dela decorrente”. Pois bem. Com efeito, a possibilidade de penhora da verba salarial foi objeto de Agravo de Instrumento 0707754-14.2022.8.07.0000, interposto pelo agravado, no qual se negou provimento ao pleito, mantendo o deferimento da penhora salarial. Apesar de a questão não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, em razão da publicação do Acórdão após o requerimento junto no feito principal, tal fato, somado às novas ações judiciais nas quais o agravado é réu, inclusive com determinação de penhora de percentual de verba salarial, demonstra a probabilidade de provimento do recurso e a urgência na concessão da medida, aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o prosseguindo dos atos executivos com a realização da penhora de percentual de verba salarial anteriormente deferida. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator